Tribunal: TJDFT
Processo: 0032897-58.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032897-58.2013.8.07.0001 RECORRENTE: SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: RAFAEL ATHAN DE MOURA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. FIXADA EM PERCENTUAL RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 543 DO STJ. DESPESAS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA No 1.002. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Conquanto se admita, frente à rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel em construção, a retenção pela promitente vendedora de porção da quantia já paga pelo promitente comprador que desistiu do negócio, nos termos dos artigos 51, incisos II, IV e XV, e 53 do CDC c/c o artigo 413 do Código Civil, pode ser revisada a cláusula que dispõe sobre o tema (cláusula penal), podendo ela ser reduzida pelo Julgador quando excessiva, desde que o faça de forma equitativa e de acordo com as peculiaridades do caso concreto e, assim, estipulando percentual razoável. 2 – Em que pese ter sido do promitente comprador a iniciativa da resolução do contrato de promessa de compra e venda, a devolução dos valores pagos pelo Autor deverá ser imediata e em parcela única, nos termos do Enunciado no 543 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 3 – Considerando que a cláusula que prevê o pagamento, pelo promitente comprador, das custas e emolumentos cartoriais efetivamente pagos para promover a interpelação extrajudicial do promitente comprador, encontram-se abarcadas pela multa prevista na cláusula penal, impõe-se a manutenção de sua declaração de nulidade, sendo que, até mesmo, como bem constou do decisum guerreado, tais gastos fazem parte do risco do negócio e estão inclusos no preço contratado. 4 – A correção monetária do valor a ser restituído ao promitente comprador deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, uma vez que o instituto tem a finalidade tão somente de recompor o valor da moeda, não representando acréscimo pecuniário. Precedentes do TJDFT. 5 – Considerando-se que a devolução dos valores resultou de rescisão do contrato deflagrada por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.740.911/DF (Tema no 1.002), segundo o qual, “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”. 6 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte e não sendo este demonstrado impõe-se a rejeição do pedido de condenação da parte recorrente nas penas da litigância de má-fé. Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 475, 944, caput, ambos do Código Civil, e 53, caput, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o direito à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo ora recorrido, porquanto a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel se deu por culpa exclusiva do promitente comprador. Assevera que o percentual estabelecido no acórdão recorrido não é suficiente para a indenização, por perdas e danos, na extensão do prejuízo absorvido. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 475, 944, caput, ambos do Código Civil, e 53, caput, do Código de Defesa do Consumidor, e em relação ao alegado dissenso pretoriano. Com efeito, a conclusão colegiada estabelecendo o valor da retenção em patamar inferior aos 25% (vinte e cinco por cento) pleiteados pelo recorrente, encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO FIXADA EM 10%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior dispõe no sentido de que, em caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é lícita a cláusula contratual prevendo a retenção de 10% a 25% dos valores pagos. 3. O Tribunal a quo, com base na análise das peculiaridades da presente demanda, fixou a retenção em 10% dos valores adimplidos, de modo que o reexame é medida inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior - nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/5/2019) No mesmo sentido o AREsp 1588657, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações da parte recorrente sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029